Tribunal: STF
Processo: Rcl 66079
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10, ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de São Leopoldo, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020707-52.2022.5.04.0334, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista que “responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    O acórdão foi proferido nos seguintes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A responsabilidade subsidiária de ente público está caracterizada quando, tendo se beneficiado da mão de obra do trabalhador, evidenciada sua conduta omissiva ao não fiscalizar efetivamente a prestação dos serviços, resultando em descumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, caracterizando a conduta culposa do ente público (culpa "in vigilando") no cumprimento das obrigações decorrentes da Lei no 8.666/93, nos termos da Súmula 331, itens IV, V e VI, do TST e da Súmula no 11 deste Regional. Recurso ordinário do segundo reclamado não provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    Destaco trechos relevantes do acórdão reclamado:



    “Desse encargo [ônus da prova] a reclamante desincumbiu-se, por ter comprovado a ocorrência de falha nas medidas fiscalizatórias por parte do segundo reclamado quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da primeira reclamada, empregadora da reclamante. 



    A reclamante demonstrou ausência de depósitos do FGTS, conforme confirmado pelo depoimento da preposta do Município. A inadimplência da primeira reclamada era fato de conhecimento geral, sendo inclusive noticiado pela mídia. 



    Quanto à alegada fiscalização do contrato por parte do segundo reclamado, verifica-se que o Município réu, anexa contrato de prestação de serviços a fim de comprovar a postura ativa do Município na fiscalização dos seus contratos. No entanto, a realização ou não de fiscalização naquele contrato em nada interfere neste caso. 



    Quanto ao contrato com a YC Serviços, o segundo reclamado junta inúmeras notificações enviadas à contratada em razão de descumprimentos contratuais. A primeira delas diz respeito ao não pagamento integral dos salários dos funcionários, referente ao mês de maio de 2021. 



    Após diversas notificações e advertências, em 01/04/2022 o contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente pela Administração. Contudo, tal decisão foi reconsiderada após proposta da fiscal do contrato de conversão da rescisão em aplicação de 4 advertências e multa. 



    Após a reconsideração, a primeira reclamada continuou a desrespeitar os direitos dos seus empregados, restringindo-se o Município a emitir novas notificações de irregularidades, sendo o contrato efetivamente rescindido apenas em 25/08/2022. 



    O Município anexa alguns comprovantes de pagamento à reclamante, os quais não servem como prova do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, pois comprovam apenas adimplementos pontuais, mas não confirmam que os pagamentos eram regulares. 



    Apesar do Município ter conhecimento das irregularidades praticadas pela primeira reclamada pelo menos a partir de maio de 2021, o contrato somente foi rescindido em 25/08/2022, após incontáveis inadimplementos trabalhistas por parte da YC Serviços, os quais causaram inúmeros prejuízos aos trabalhadores terceirizados, que dependiam daqueles valores para sua subsistência e de suas famílias. Assim, comprovada a culpa in vigilando do segundo reclamado, em razão da falha na fiscalização, está configurada a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    A responsabilidade subsidiária abrange todas as obrigações decorrentes da relação trabalhista, inclusive, as penalidades impostas pelo seu descumprimento, ainda que originadas de atos do empregador direto. Nesse sentido, a Súmula 331, VI, do TST. 



    Não há ofensa à súmula vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário contida no art. 97 da CF, visto que a redação do inciso V da Súmula 331 do TST decorreu de julgamento unânime realizado pelo Plenário do TST nos autos de incidente de uniformização de Jurisprudência (...), o qual não foi alterado em face da decisão proferida no RE 760.931. Não se trata, ainda, de declaração de inconstitucionalidade do art. 71, §1o, da Lei 8.666/93, mas sim, de interpretação sistemática com o ordenamento jurídico” 



    Quanto à alegação de que o contrato entre as reclamadas se deu por meio de licitação regular, a existência de processo licitatório não afasta, por si só, a responsabilidade do ente público contratante. Para que haja a responsabilização, basta a caracterização da culpa in vigilando por parte do ente público, não sendo necessária a análise da culpa in eligendo. 



    Portanto, configurada a culpa in vigilando do ente público, responde subsidiariamente o Município de São Leopoldo por todas as verbas decorrentes da condenação, conforme fundamentação exposta” (fl. 8, 9, 10, e-doc. 5). 



    Afirma que, “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórios juntados com a peça de defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Destaca que, “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF” (fl. 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020707-52.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que, a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    7. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, sem razão o reclamante.



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Quando do ajuizamento desta ação, havia sido interpostos recursos pelas partes, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 246 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    8. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    Relembro que o Ministro Cezar Peluso esclareceu que a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impede que a Justiça do Trabalho reconheça a responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto. 



    No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, com fundamento nas provas produzidas naquela especializada, reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, no que se refere à culpa in vigilando



    Na espécie, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região verificou que o autor da ação trabalhista comprovou a ocorrência de falha na fiscalização, demonstrando a ausência de depósitos de FGTS e o conhecimento geral acerca da inadimplência da empresa contratada para com seus trabalhadores. 



    Em complemento, realço que ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em acórdão que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada não desrespeita o entendimento desta Corte no que se refere à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante com base em acervo probatório constante nos autos e a pretensão desta reclamação exige o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível nesta via reclamatória. 



    No mesmo sentido já decidiu esta Corte, em caso envolvendo o mesmo reclamante:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. Inexistência de condenação automática. Culpa in eligendo fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços decorrente da culpa in eligendo revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.519 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/01/24).



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente